Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701852-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L BASTISTA E SOUSA EIRELI - ME AGRAVADO: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L BATISTA E SOUSA EIRELI – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Cobrança no 0732871-43.2018.8.07.0001, decretou a revelia da parte ora agravante. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a decretação de revelia. Preparo devidamente recolhido nos IDs 68019105 e 68021459. Despacho de ID 68024559 intimando o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso por violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tendo ele quedado-se inerte, conforme certificado no ID 68431187. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória indeferiu o pedido da parte de produção de prova testemunhal. Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 223420181 dos autos originários: Considerando que, citado(a) (ID 219354246), o(a) requerido(a) não apresentou contestação no prazo legal (ID 223420178), DECRETO SUA REVELIA. Por tal razão, não se justifica a dilação probatória, deve se proceder ao julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC. Anote-se conclusão para sentença. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que seria cabível a oitiva do autor, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, já que não possui previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1956675, 0730665-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1862111, 0750597-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que rejeita a alegação de intempestividade da contestação/reconvenção e que, portanto, não decreta a revelia do réu, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1723783, 0729445-84.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 19/07/2023.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2025 15:22:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador